Tribunal: TJDFT
Processo: 0720494-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720494-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: THIAGO OLIVEIRA RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por Thiago Oliveira Rodrigues, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão da pena aplicada ao requerente nos autos da ação penal no 0712388-40.2019.8.07.0006, que tramitou perante o Juízo da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF. Consta dos autos que o requerente restou condenado, nos autos da ação penal no 0712388-40.2019.8.07.0006, pelo crime do artigo 168, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução (ID 26769251 – Págs. 3/6). Não tendo havido a interposição de recurso de apelação, a condenação transitou em julgado em 26/11/2020 (ID 26769251 – Pág. 9). Na presente revisão criminal, a Defesa sustenta a ocorrência de violação a texto expresso de lei (artigo 44, § 2o, do Código Penal), à jurisprudência e às evidências dos autos, pontuando que, tendo sido a pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) ano de reclusão, a sua substituição deve se dar por apenas uma pena restritiva de direitos. Ressalta o cabimento de revisão criminal para fins de readequação da pena, uma vez que, in casu, segundo a Defesa, “a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal, à jurisprudência e às evidências dos autos, nos termos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal” (ID 26769249 – Pág. 7). Ao final, requer seja julgada liminarmente procedente a revisão criminal, para o fim de excluir uma das penas restritivas de direitos. É o breve relato. Passo à análise do pedido liminar. O pedido liminar deve ser parcialmente deferido. Em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, vislumbra-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris. Ressoa dos autos que o requerente restou condenado, nos autos da ação penal no 0712388-40.2019.8.07.0006, pelo crime do artigo 168, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução (ID 26769251 – Págs. 3/6). A sentença transitou em julgado em 26/11/2020 (ID 26769251 – Pág. 9). Aliás, consta do Relatório da Situação Processual Executória (processo de execução no 0401028-86.2021.8.07.0015) que a pena cuja readequação ora se pretende foi convertida em duas penas de prestação pecuniária (ID 26769252 – Pág. 4). Ocorre, todavia, que, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, “na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos”, não sendo possível, in casu, ao menos em tese, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Revelam-se presentes, pois, a plausibilidade jurídica do pedido, bem como o caráter de urgência, de modo que, a persistirem os efeitos da decisão impugnada, pode ocorrer de, no momento do julgamento final da presente revisão criminal, a pena já haver sido integralmente cumprida, ou mesmo, diante do não cumprimento de uma das penas, uma eventual reconversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade. E, nesse contexto, a despeito de o pedido da revisão criminal se relacionar à concessão, em caráter liminar, do pedido final, defiro-o parcialmente, para o fim de suspender o trâmite da execução penal (no 0401028-86.2021.8.07.0015) no tocante à pena aplicada no bojo da ação penal no 0712388-40.2019.8.07.0006, até o julgamento do mérito da presente revisão criminal. Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, nos termos dos artigos 246 do Regimento Interno do TJDFT e 625, § 5o do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador